Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. PERÍCIA TÉCNICA. INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREJUDICADA.

1. Prescreve em cinco anos a pretensão de revisão de benefício previdenciário, o que, no caso, não se consumou, considerando que o prazo tem início com o efetivo conhecimento da violação ao direito, conforme o princípio da actio nata.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.021), assentou que o estudo técnico atuarial, necessário para a revisão dos benefícios de complementação de aposentadoria, deve ser realizado em liquidação de sentença, em momento anterior ao reajuste do benefício pago ao participante.

3. No caso, o juízo a quo determinou a produção de prova pericial, invertendo o ônus da prova. Todavia, por se tratar de matéria unicamente de direito, desnecessária a realização de perícia, restando prejudicada a inversão do ônus da prova no momento.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, provido em parte.